Tribunal: TJDFT
Processo: 0739077-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSTRUTORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CANCELAMENTO. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIRO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. ENUNCIADO SUMULAR N. 308 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de recursos de apelação interportos pelos réus, agente financeiro e construtora, contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido dos adquirentes do imóvel de cancelamento da hipoteca firmada entre as rés.

2. A instituição bancária detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porquanto se trata de credora hipotecária e se vincula à situação jurídica objeto da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

3. Embora a ré construtora esteja em recuperação judicial, a obrigação de fazer de cancelamento da hipoteca que recai sobre bem imóvel vendido aos autores não se sujeita às normas da Lei. n. 11.101/05, haja vista o caso em análise não se inserir nas hipóteses do art. 6o, caput e § 4o, e art. 49 da norma em comento. Precedentes.

4. Apesar de a hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira não ter eficácia perante os adquirentes, consoante enunciado sumular n. 308 do STJ, a existência do gravame na matrícula do imóvel impede que os autores exerçam plenamente todas as faculdades inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Logo, manifesto o direito dos compradores em desconstituir o gravame para a livre disposição do bem.

5. Consoante art. 85, § 2o, do CPC, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor da causa, quando inexiste valor da condenação ou não é possível mensurar o proveito econômico, tal como no caso dos autos.

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.